Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-95.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ADMOESTAÇÃO FEITA POR ESTAGIÁRIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em processo de execução, extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Embora o magistrado tenha mencionado o inciso VI do art. 485 do CPC, a hipótese dos autos se amolda ao inciso III do referido dispositivo legal, pois teria havido falta de interesse processual, e sim abandono da causa, hipótese que exige a prévia intimação da parte autora, na forma § 1o do mesmo dispositivo legal.
3. Diante da desídia da autora, deveria ter sido promovida a sua prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 dias (art. 485, § 1o, do CPC), bem como a de seu advogado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, o que não ocorreu no presente caso, não tendo sido preenchidos, portanto, todos os requisitos para a extinção do processo por abandono da causa.
4. Não cabe a serventuário da justiça admoestar as partes sobre a pena de extinção, muito menos aos estagiários do juízo. Somente ao juiz, diretor do processo, cabe fazê-lo.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.